Tribunal: STF
Processo: ARE 1281196
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 3º, DA EC Nº 47/2005. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA COM PARIDADE. POSSIBILIDADE, SE PREENCHIDO OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 3º DA EC 47/2005. PARIDADE. DIREITO CONFIGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 3º DA EC 47/2005. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 40, §5º, DA CF, COM O BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE UM ANO DE IDADE PARA CADA ANO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTO NA EC 47/2005 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 870.947. ARBITRAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVE OCORRER EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LIV; 37, caput; 40, caput, § 5º; 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1.197.180/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/9/19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente